Tribunal: TJDFT
Processo: 0751071-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. OBRIGAÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DO LUGAR QUANDO O RÉU FOR PESSOA JURÍDICA. ART. 53, III, "A", DO CPC. SEDE EM BRASÍLIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não decorre de relação contratual, mas de obrigação legal que lhe foi atribuída pela Lei. Logo, não se trata de controvérsia a respeito de obrigação contratual estabelecida em uma das agências do banco agravado, o que, em tese, justificaria o ajuizamento da ação no município onde a parte agravante possui conta e onde o agravado também tem agência.

2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que prevê a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.